Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700032-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE LOPES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 183081108 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para a concessão de procedimento cirúrgico de “CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIO-VENOSA C/ ENXERTIA DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE)”. Alega a Agravante, de 62 (sessenta e dois) anos, que possui diagnóstico de Doença Renal em Estágio Final (CID N18.0) e necessita do procedimento cirúrgico pleiteado, inserido no sistema de regulação em 24/11/2023, sob o Risco Amarelo – Urgência (ID 183073928). Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser a recorrente representada pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois, em que pese a classificação de urgência para o caso, a paciente não possui risco de morte. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da Agravante. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. No presente caso, não consta informação nos autos que evidencie dano irreparável caso não seja imediatamente realizada a cirurgia, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. A Agravante tem 62 anos, apresenta diagnóstico de Doença Renal em Estágio Final (CID N18.0), e está em diálise há cerca de 4 anos (ID 183073931 – Pág. 2). A solicitação do Recorrente foi inserida no SISREG III em 24/05/2023, com prioridade clínica vermelho – emergência (ID 166092741 – Pág. 1). Nesse contexto, o Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ determina que, o tempo de espera superior a 180 (cento e oitenta) dias é considerado excessivo para cirurgias e tratamentos: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). (grifei) Tal prazo, entretanto, não restou superado no presente caso, pelo que não se constata a fumaça do bom direito para a concessão da tutela; ademais, como bem destacado na decisão impugnada: [...] no item 5.5, foi perguntado se há perigo de vida, o que foi respondido pelo profissional que subscreveu o seguinte: "A confecção de Prótese PTFE melhora a qualidade de tratamento à que a paciente está sendo submetida." Ou seja, inexiste perigo de vida. Ademais, conforme item 5.6, a não providência de tratamento nos próximos 30 dias não causará dores físicas ou incapacidade produtiva e inexiste risco de debilidade de membro, sentido ou função. Por fim, verifico que não foi observado o tempo razoável de espera de 100 dias, uma vez que o laudo médico mencionado é de 01/12/2023. Portanto, tendo em vista que não foram anexados documentos que demonstrem o inerente risco de se aguardar o regular andamento da fila, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal à imediata realização da cirurgia pelo SUS, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Insta salientar que o maior óbice para a concessão do direito pleiteado pela Recorrente está no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que veda a liminar que esgota o objeto da ação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde do paciente, que não recomende aguardar a apreciação pelo Colegiado, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica juntados ao processo, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico da Recorrente. Gratuidade de justiça deferida à Agravante. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora